Tribunal: TJBA
Processo: 8010350-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010350-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido liminar em razão da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A parte embargante alegou omissão no julgamento quanto à análise da probabilidade do direito, do periculum in mora e da regularidade do processo administrativo. Requereu o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões e eventual atribuição de efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente os temas relativos à probabilidade do direito, ao perigo de dano e à regularidade do processo administrativo, não havendo omissão a ser sanada. O mero inconformismo com o conteúdo da decisão não justifica a via dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito. O acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, inclusive com menção à jurisprudência do TJGO e do STJ, afastando qualquer hipótese de obscuridade ou contradição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC conduz à rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. A fundamentação suficiente no acórdão embargado afasta a alegação de omissão e inviabiliza o acolhimento dos embargos. A ausência de vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010350-22.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS LTDA, e como embargado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11